Tribunal: STF
Processo: HC 223433
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 785.322/MT.



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente em razão dos seguintes fatos: 



    [...] 



    De forma resumida, o Ministério Público narra que foi instaurado um Inquérito Policial sob o número 02/2021-GAECO Ambiental, visando apurar a ocorrência de crimes previstos nos artigos 299, 304 e 313-A, do Código Penal, artigo 1º da Lei 9.613/98, artigos 68, 69, 69-A, da Lei 9.605/98 e §1º, do artigo 1º, da Lei 12.850/2013. 



    O Parquet dispõe que durante as diligências investigativas no Inquérito Policial nº 090/2014, denominada “Operação Terra à Vista”, a equipe policial deparou-se com situação contemporânea relacionada a indivíduos investigados naquela oportunidade como atuantes na inserção, de forma supostamente fraudulenta, de créditos florestais, de Autorização para Explorações de Planos de Manejos Florestais – AUTEX-PMFs, com indícios de serem representados por interpostas pessoas, “laranjas”. 



    [...] 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão pelas seguintes medidas cautelares diversas: 



    1) Comparecimento a todos atos persecutórios pré-processuais e processuais para o qual for regularmente intimado;



    2) Comunicar ao juízo criminal seu endereço, bem como a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificada para os futuros atos processuais;



    3) Não se comunicar com os demais acusados por qualquer meio;



    4) Não manter qualquer contato com a empresa Fazenda Matrinchã II por qualquer meio; e



    5) Suspensão da atividade junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    No momento, diante do que consta destes trechos do acórdão ora atacado, não me deparo com os requisitos necessários para a concessão do pedido urgente (fl. 112 - grifo nosso): 



    [...]



    Alegou o embargante que a decisão colegiada padece de obscuridade, quanto a suspensão da atividade junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, pois as atividades da Fazenda Matrichã II foram suspensas, eis que a função da cautelar é de evitar reiteração criminosa e, como todo contexto fático se desenvolve na autorização do plano de Manejo da Fazenda Matrichã II e função de um Engenheiro Florestal perante a SEMA não se resume a isso. 



    Assim, alegou que no acórdão “não restou claro se a suspensão era para todas ou não” (sic) atividades como Engenheiro Florestal. 



    No tocante a alegação obscuridade, tenho que o acórdão foi claro e preciso ao estabelecer a “5) Suspensão da atividade junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente”, não deixando dúvida que é de toda a atividade do embargante junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, pois estava utilizando de seu conhecimento técnico para, em tese, a prática delitiva. 



    Desta forma, independentemente que a atividade de manejo da Fazenda Matrinchã II tenha sido suspensa, o embargante poderia utilizar seus conhecimentos técnicos em outro plano manejo junto a mencionada Secretaria. 



    Assim, o sentido da suspensão da atividade do embargante junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente é evitar a possível reiteração delitiva em outro manejo. 



    Por fim, verifica-se que a questão levantada traduz mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir a medida cautelar imposta em substituição a prisão, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração. 



    [...] 



    À primeira vista, está autorizada a manutenção da medida cautelar de suspensão da atividade junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente poderia se valer de seus conhecimentos técnicos em outro plano de manejo junto à mencionada Secretaria. 



    Por outro lado, verifica-se que a questão relativa à violação do sistema acusatório não foi posta em debate perante a Corte a quo, razão pela qual entendo, a partir de uma análise perfunctória, típica de liminares, que a análise diretamente por esta Corte consistiria em indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Excelências, se o MP, o qual, é o protagonista da ação penal, verificou de extrema gravidade aplicação da suspensão da atividade junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Paciente e, requereu o acolhimento aos embargos, não poderia o Desembargador ultrapassar disso. Pelo qual, em razão da aplicação do sistema acusatório no sistema penal brasileiro, ir além, significa agir de ofício, tomando o lugar do protagonista da ação penal. Requer, assim, a concessão da ordem, com intuito de aplicar apenas a ‘suspensão das atividades econômicas e plano de manejo junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente referente a Fazenda Matrinchã II’ e não de todas as atividades perante a SEMA. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente